Tribunal: TJMT
Processo: 1044230-59.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TORTURA MEDIANTE SEQUESTRO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. TESES DE NEGATIVA DE AUTORIA, AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO FORMAL E CONTRADIÇÕES PROBATÓRIAS. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. ALEGADA INEXISTÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA. CRIME DE AUTORIA COLETIVA. DESNECESSIDADE DE DESCRIÇÃO MINUCIOSA. INDÍCIOS DE VÍNCULO COM A EMPREITADA CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE PERICULOSIDADE E SUPOSTA INTERPRETAÇÃO INDEVIDA DO ART. 310 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. TRIBUNAL DO CRIME. FACÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. FUNDAMENTO AUTÔNOMO. ASSEGURAMENTO DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PREDICADOS PESSOAIS, TENRA IDADE E RISCO DE CONTAMINAÇÃO CRIMINÓGENA. IRRELEVÂNCIA DIANTE DA GRAVIDADE DOS FATOS. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA.
I. Caso em exame:
Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante (convertido em preventiva) pelos crimes de tortura mediante sequestro e associação para o tráfico.
II. Questão em discussão:
Há quatro questões principais em discussão, saber se:
(I) as teses de negativa de autoria, ausência de reconhecimento e contradições probatórias podem ser analisadas, na via do writ;
(II) a decisão prisional é nula por falta de individualização da conduta;
(III) a prisão preventiva está fundamentada na gravidade concreta, na periculosidade do agente e na fuga, afastando a alegação de interpretação indevida do art. 310 do CPP;
(IV) as condições pessoais (idade, primariedade) e o risco de contaminação autorizam a revogação da custódia.
III. Razões de decidir:
3. As teses de ausência de indícios de autoria, falta de reconhecimento formal e contradições entre depoimentos e laudos demandam revolvimento fático-probatório, incompatível com o rito do Habeas Corpus, ensejando o não conhecimento.
4. Em crimes de autoria coletiva, não se exige individualização minuciosa da conduta para a decretação da prisão, bastando indícios do liame subjetivo, demonstrado, in casu, pela presença no local do cativeiro e fuga conjunta.
5. A gravidade concreta do delito (tortura em "tribunal do crime") e o vínculo com facção criminosa evidenciam a periculosidade e justificam a prisão para garantia da ordem pública, não havendo interpretação indevida do art. 310 do CPP. A tentativa de fuga constitui fundamento autônomo e idôneo para assegurar a aplicação da lei penal.
6. Predicados pessoais favoráveis e tenra idade não impedem a prisão quando presentes os requisitos legais. O risco de contaminação criminógena é afastado pelos indícios de que o paciente já integra organização criminosa. Medidas cautelares diversas mostram-se insuficientes.
IV. Dispositivo e tese:
7. Ordem parcialmente conhecida e, nesta extensão, denegada.
Teses de julgamento:
“1. É inviável o exame de teses de negativa de autoria, ausência de reconhecimento formal e contradições probatórias na via estreita do Habeas Corpus, por demandarem dilação probatória.
2. Nos crimes de autoria coletiva, prescinde-se de descrição minuciosa da conduta de cada agente para a decretação da prisão preventiva, bastando a demonstração do vínculo com a empreitada criminosa.
3. A gravidade concreta do crime, revelada pelo modus operandi e pelo envolvimento com organização criminosa, constitui fundamentação idônea para a garantia da ordem pública, afastando alegações de ausência de periculosidade.
4. A fuga do agente do distrito da culpa é motivo suficiente e autônomo para a decretação da prisão preventiva, visando assegurar a aplicação da lei penal.
5. Condições pessoais favoráveis e tenra idade não garantem a liberdade provisória quando demonstrada a necessidade da segregação cautelar.”
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 310, §§ 2o e 5o, 312 e 319. Lei no 9.455/97, art. 1o, I, 'a', § 4o, III. Lei no 11.343/06, arts. 35 e 40, VI.
Jurisprudências relevantes citadas:
STF, HC 240339 RN, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 07.08.2024.
STJ, AgRg no HC 707562 SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 08.03.2022.
TJMT, Enunciado Orientativo n.o 42.
TJMT, Enunciado Criminal n.o 43.
TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, item 26.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

NÚMERO ÚNICO
: 1044230-59.2025.8.11.0000

CLASSE:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

ASSUNTO:
[TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS, ASSOCIAÇÃO PARA A PRODUÇÃO E TRÁFICO E CONDUTAS AFINS, CRIMES DE TORTURA, PRISÃO PREVENTIVA]

RELATOR:
EXMO. SR.
DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

TURMA JULGADORA:
[
DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DR(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA, DR(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
]

PARTE(S):

[GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR - CPF: 050.118.231-48 (ADVOGADO), GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR - CPF: 050.118.231-48 (IMPETRANTE), GUSTAVO JOAO ZINGLER RAMOS DE MELLO - CPF: 035.090.111-20 (IMPETRANTE), PEDRO DIOVANI DE PAULA OLIVEIRA - CPF: 084.135.571-19 (PACIENTE), GUSTAVO JOAO ZINGLER RAMOS DE MELLO - CPF: 035.090.111-20 (ADVOGADO), 1a VARA CRIMINAL DE ÁGUA BOA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO
INTERESSADO), ERYCK GABRIEL FERREIRA ABREU - CPF: 081.246.451-67 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA (IMPETRADO), CELIO PEREIRA DA SILVA - CPF: 065.741.231-78 (TERCEIRO INTERESSADO), CEZAR HENRIQUE OLIVEIRA ALVES - CPF: 711.288.311-39 (VÍTIMA), K. L. D. S. - CPF: 058.060.811-50 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO HABEAS CORPUS
EM
,
NA PARTE CONHECIDA, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DESEMBARGADOR JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES. RESTOU VENCIDO O DOUTO 2o VOGAL, DESEMBARGADOR RUI RAMOS RIBEIRO, APENAS QUANTO AO CONHECIMENTO DO WRIT.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TORTURA MEDIANTE SEQUESTRO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA.
TESES DE NEGATIVA DE AUTORIA, AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO FORMAL E CONTRADIÇÕES PROBATÓRIAS
. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA.
NÃO CONHECIMENTO
.
ALEGADA
INEXISTÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA
. CRIME DE AUTORIA COLETIVA. DESNECESSIDADE DE DESCRIÇÃO MINUCIOSA. INDÍCIOS DE VÍNCULO COM A EMPREITADA CRIMINOSA.
AUSÊNCIA DE PERICULOSIDADE E SUPOSTA INTERPRETAÇÃO INDEVIDA DO ART. 310 DO CPP
. NÃO OCORRÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA.
MODUS OPERANDI
. TRIBUNAL DO CRIME. FACÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
FUGA DO DISTRITO DA CULPA
. FUNDAMENTO AUTÔNOMO. ASSEGURAMENTO DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
PREDICADOS PESSOAIS, TENRA IDADE E RISCO DE CONTAMINAÇÃO CRIMINÓGENA
. IRRELEVÂNCIA DIANTE DA GRAVIDADE DOS FATOS. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA
.

I. Caso em exame:

Habeas Corpus
impetrado em favor de paciente preso em flagrante (convertido em preventiva) pelos crimes de tortura mediante sequestro e associação para o tráfico.

II. Questão em discussão:

Há quatro questões principais em discussão, saber se:

(I) as teses de negativa de autoria, ausência de reconhecimento e contradições probatórias podem ser analisadas, na via do
writ
;

(II) a decisão prisional é nula por falta de individualização da conduta;

(III) a prisão preventiva está fundamentada na gravidade concreta, na periculosidade do agente e na fuga, afastando a alegação
de interpretação indevida do art. 310 do CPP;

(IV) as condições pessoais (idade, primariedade) e o risco de contaminação autorizam a revogação da custódia.

III. Razões de decidir:

3. As teses de ausência de indícios de autoria, falta de reconhecimento formal e contradições entre depoimentos e laudos demandam revolvimento fático-probatório, incompatível com o rito do
Habeas Corpus
, ensejando o não conhecimento.

4. Em crimes de autoria coletiva, não se exige individualização minuciosa da conduta para a decretação da prisão, bastando indícios do liame subjetivo, demonstrado,
in
casu
, pela presença no local do cativeiro e fuga conjunta.

5. A gravidade concreta do delito (tortura em "tribunal do crime") e o vínculo com facção criminosa evidenciam a periculosidade e justificam a prisão para garantia da ordem pública, não havendo interpretação indevida do art. 310 do CPP. A tentativa de fuga constitui fundamento autônomo e idôneo para assegurar a aplicação da lei penal.

6. Predicados pessoais favoráveis e tenra idade não impedem a prisão quando presentes os requisitos legais. O risco de contaminação
criminógena
é afastado pelos indícios de que o paciente já integra organização criminosa. Medidas cautelares diversas mostram-se insuficientes.

IV. Dispositivo e tese:

7. Ordem parcialmente conhecida e, nesta extensão, denegada.

Teses de julgamento:

“1. É inviável o exame de teses de negativa de autoria, ausência de reconhecimento formal e contradições probatórias na via estreita do
Habeas Corpus
, por demandarem dilação probatória.

2. Nos crimes de autoria coletiva, prescinde-se de descrição minuciosa da conduta de cada agente para a decretação da prisão preventiva, bastando a demonstração do vínculo com a empreitada criminosa.

3. A gravidade concreta do crime, revelada pelo
modus operandi
e pelo envolvimento com organização criminosa, constitui fundamentação idônea para a garantia da ordem pública, afastando alegações de ausência de periculosidade.

4. A fuga do agente do distrito da culpa é motivo suficiente e autônomo para a decretação da prisão preventiva, visando assegurar a aplicação da lei penal.

5. Condições pessoais favoráveis e tenra idade não garantem a liberdade provisória quando demonstrada a necessidade da segregação cautelar.”

Dispositivos relevantes citados:

CPP,
arts
. 310, §§ 2o e 5o, 312 e 319. Lei no 9.455/97, art. 1o, I, 'a', § 4o, III. Lei no 11.343/06,
arts
. 35 e 40, VI.

Jurisprudências relevantes citadas:

STF, HC 240339 RN, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 07.08.2024.

STJ,
AgRg
no HC 707562 SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 08.03.2022.

TJMT, Enunciado Orientativo n.o 42.

TJMT, Enunciado Criminal n.o 43.

TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, item 26.

R E L A T Ó R I O

EXMO SR.
DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
(RELATOR)
:

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar,
impetrado em favor do paciente
PEDRO DIOVANI DE PAULA OLIVEIRA,
em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal de Água Boa/MT.

Extrai-se da impetração que o paciente foi preso em flagrante, em
29/11/2025
, convertida a custódia em preventiva, na data de 30/11/2025, sob a imputação, em tese, dos crimes de tortura mediante sequestro (art. 1o, I, 'a', § 4o, III, da Lei no 9.455/97) e associação para o tráfico de drogas majorada (
arts
. 35 e 40, VI, da Lei no 11.343/06).

Em síntese, os impetrantes alegaram que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, sob os seguintes fundamentos: a) ausência de indícios suficientes de autoria; b) inexistência de individualização da conduta; c) ausência de reconhecimento formal pela vítima; d) contradições entre depoimentos e laudos periciais; e) predicados pessoais favoráveis; f) tenra idade e risco de contaminação
criminógena
no cárcere; g) ausência de periculosidade concreta; h) possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; i) interpretação indevida dos
arts
. 310, §§ 2o e 5o, do CPP; j) insubsistência da fuga como fundamento autônomo da prisão preventiva.

Com isso, requereram a concessão da liminar, com a finalidade de colocar o paciente em liberdade. Subsidiariamente, pugnaram pela substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

No mérito, pleitearam a concessão da ordem definitiva, para revogação da prisão preventiva.

A liminar vindicada foi indeferida (id. 335726364).

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas (id. 336675363).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (id. 337934362).

É o relatório.

PARECER ORAL

EXMA. SRA. DRA.

ANA CRISTINA BARDUSCO SILVA
(PROCURADORA DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
GUSTAVO JOÃO ZINGLER RAMOS DE MELLO, OAB
/
MT

29298-
O.

VOTO

EXMO SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como visto, por meio da presente ação constitucional, a Defesa objetiva cessar o alegado constrangimento ilegal a que está submetido o paciente, por ordem do Juízo da 1a Vara Criminal de Água Boa/MT.

Exsurge do decreto prisional (id. 335134360) que a Autoridade Coatora converteu a prisão em flagrante em preventiva sob o fundamento da
garantia da ordem pública
e da a
plicação da lei penal
, destacando a gravidade concreta dos delitos — tortura de vítima mantida em
cárcere privado por integrantes de facção criminosa — e o risco de fuga. Vejamos excerto da decisão:

“(...). Pela cópia do caderno administrativo
flagrancial
colacionado aos autos, verifica-se que
está nele consubstanciada a materialidade do delito e indícios de autoria que recaem sobre os autuados, já que foram avistados saindo do local onde a vítima encontrava-se, e ainda no local foram encontradas drogas
.

No que concerne às versões apresentadas nos autos, é certo que,
embora existam discrepâncias relevantes entre o relato ofertado pela vítima e aquele apresentado pelos policiais militares que atenderam à ocorrência, tal circunstância não tem o condão de afastar a gravidade concreta do quadro fático evidenciado
. Com efeito,
independentemente das divergências periféricas, permanece incontroverso que a vítima foi encontrada em situação de extremo risco, privada de sua liberdade e submetida a violência física e psicológica contínua, sendo mantida em cárcere sob condições degradantes, por suposta
ordem ou comando de organização criminosa
.

É precisamente nesse contexto que se mostra imprescindível ponderar as condições concretas em que se deu o depoimento da vítima
.
Não se pode exigir, de alguém que acaba de ser libertado de situação de cárcere
, sob tortura e sob a constante ameaça de morte oriunda de grupo criminoso organizado,
a mesma serenidade, linearidade e precisão narrativa que se esperaria de um observador externo, em ambiente neutro e psicologicamente estabilizado
. A experiência comum, bem como o conhecimento acumulado nas ciências psicológicas e criminológicas,
indica que situações de violência extrema e prolongada tendem a produzir confusão, lapsos de memória, contradições não essenciais e reconstruções fragmentadas
dos fatos, sem que isso implique, automaticamente, a inveracidade do núcleo da narrativa
.

(...). No caso dos autos,
verifica-se que todos os agentes, após a prática delitiva, empreenderam fuga, sendo possível a sua contenção somente em razão da atuação efetiva dos agentes de segurança estatais
.

(...).
Em hipóteses como a dos autos, em que a privação de liberdade da vítima e a tortura a que foi submetida aparecem como instrumentos de atuação de organização criminosa
– seja para cobrança de dívidas, imposição de “disciplinas internas” ou intimidação de terceiros –,
a prisão preventiva cumpre função essencial de interromper a dinâmica delitiva organizada, preservar a credibilidade do Estado na repressão a tais práticas e impedir que o investigado, em liberdade, utilize a estrutura da organização para retaliar a vítima, coagir testemunhas, destruir provas ou repetir condutas semelhantes
. A violência aqui não se resume ao ato físico isolado:
ela se insere em um ambiente de domínio coletivo e sistemático, em que o medo e a tortura funcionam como mecanismos de controle social informal exercido pelo grupo criminoso
.

(...). Ressalte-se, por fim, que a decretação da prisão preventiva, na espécie, observa o caráter excepcional da medida cautelar, não se fundando em automatismos legais nem em presunções abstratas, mas
em elementos concretos extraídos dos autos, apreciados à luz dos novos critérios objetivos introduzidos pelo § 5o do art. 310 do CPP
.
A violência extrema perpetrada contra a vítima, o emprego de grave ameaça à sua integridade e à sua vida, e os fortes indícios de atuação concertada com organização criminosa revelam um grau de periculosidade que torna a custódia cautelar indispensável para a proteção da ordem pública, a garantia da
integridade da vítima e a própria higidez da persecução penal
, razão pela qual se impõe a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. (...).”

Retratada a situação fática, passo à análise do mérito.

1. Das Teses de Negativa de Autoria e Fragilidade Probatória

Os impetrantes sustentaram a
ausência de indícios suficientes de autoria
, a
ausência de reconhecimento formal pela vítima
e apontaram
contradições entre depoimentos e laudos periciais
.

Inicialmente, impende registrar que tais alegações, por demandarem exame aprofundado do conjunto fático-probatório, não comportam cognição exauriente na via estreita do
Habeas Corpus
. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que o
writ
não se presta à valoração de depoimentos ou ao confronto minucioso de provas, matéria reservada à instrução criminal (Enunciado Orientativo n.o 42/TJMT).

Contudo, ainda que se faça uma análise perfunctória dos autos, apenas para verificar a legalidade da prisão, constata-se que
existem indícios suficientes de autoria
(
fumus
comissi
delicti
).

Conforme consta no Auto de Prisão em Flagrante, a equipe policial visualizou o paciente e outros indivíduos saindo correndo da residência onde, logo em seguida, a vítima foi encontrada amarrada. A circunstância de ter sido visto evadindo-se do exato local do cativeiro constitui elemento indiciário robusto de sua ligação com o fato delituoso, o qual não é infirmado,
ictu
oculi
, por eventuais alegações de falha no reconhecimento formal.

Entretanto, aprofundar a análise para decidir se o paciente participou efetivamente das agressões ou se há contradições nos laudos exigiria revolvimento de provas, o que é vedado nesta via.

Dessa forma, diante da inadequação da via eleita para o exame de mérito probatório,
NÃO CONHEÇO
da ordem quanto a estas teses específicas.

2. Da Tese de Inexistência de Individualização da Conduta

Argumenta a Defesa a nulidade da prisão por
inexistência de individualização da conduta
, alegando que a decisão é genérica ao não apontar o ato específico praticado pelo paciente.

A tese não merece prosperar, isso porque os crimes imputados (tortura mediante sequestro e associação para o tráfico) foram perpetrados em contexto de
autoria coletiva
.

Consoante entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, em delitos dessa natureza, não se exige, para fins de decretação da preventiva, a descrição minuciosa do ato executório de cada participante (v.g., quem desferiu qual golpe ou quem realizou a amarração da vítima). Basta a demonstração do liame subjetivo e de indícios de que o agente concorreu para a prática delitiva.

Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente do STJ, que se amolda ao caso concreto:

"(...). Nesse contexto, cumpre destacar que
a jurisprudência desta Superior Corte de Justiça firmou o entendimento de que,
em delito de autoria coletiva, a necessidade de minuciosa individualização da conduta de cada acusado é mitigada
diante da complexidade do caso, bastando que haja descrição fática suficiente a demonstrar a existência do crime e o vínculo entre o acusado e a empreitada criminosa, o que ocorreu no caso concreto
( RHC 42.294/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA,
DJe
5/5/2014). (...)." (STJ -
AgRg
no HC: 707562 SP 2021/0371636-2, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de
Julgamento: 08/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/03/2022)

In
casu
, o fato de o paciente ter sido flagrado fugindo da residência utilizada como cativeiro no momento da chegada da polícia demonstra, satisfatoriamente para esta fase, seu vínculo com a empreitada criminosa. A presença no local de um "tribunal do crime" em andamento, seguida de fuga, indica adesão à conduta do grupo (domínio funcional do fato), o que legitima a custódia cautelar sem a necessidade, neste momento, de individualização exauriente.

3. Dos Requisitos da Prisão Preventiva e Fundamentação Legal (Teses 'g', 'i', 'j')

A defesa alega
ausência de periculosidade concreta
,
interpretação indevida do art. 310, §§ 2o e 5o do CPP
e
insubsistência da fuga como fundamento autônomo
.

Razão não lhe assiste. A decisão impugnada encontra-se idoneamente fundamentada na
gravidade concreta
do delito e no
modus operandi
empregado. O paciente é acusado de integrar a facção "Comando Vermelho" e participar de um "tribunal do crime", submetendo a vítima a intenso sofrimento físico e mental (amarrada e agredida). Tal cenário revela periculosidade social acentuada e desprezo pela vida humana, justificando a prisão para
garantia da ordem pública
.

O Supremo Tribunal Federal possui entendimento firme de que a gravidade concreta e o vínculo com facção criminosa legitimam a medida extrema:

"(...). 2.
A gravidade em concreto do crime e a necessidade de interromper atividade de organização criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes
. (...)."
(STF - HC: 240339 RN, Relator.:
Min.
ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 07/08/2024, Segunda Turma, Data
de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 12-08-2024 PUBLIC 13-08-2024)

Quanto à alegação de interpretação indevida do
art. 310, § 2o, do CPP
, impende destacar que o Supremo Tribunal Federal tem firmado orientação no sentido de que vedações legais abstratas à liberdade provisória não subsistem face à exigência constitucional de motivação concreta. Contudo, no caso em tela, a manutenção da prisão não decorre de aplicação automática da lei, mas da
necessidade concreta
de acautelar o meio social diante de indícios robustos de integração à organização criminosa armada e da gravidade dos atos praticados. Assim, a custódia se legitima pelo preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP.

No que tange à
fuga
, a tentativa de evasão no momento da abordagem (detido próximo a uma região de mata) constitui fundamento válido e autônomo para a segregação, visando assegurar a
aplicação da lei penal
. Não se trata de mera presunção, mas de ato concreto de frustração da justiça.

Sobre o tema, incide o item 26 do
Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015
deste Tribunal:
“A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal.”

4. Das Condições Pessoais e Medidas Cautelares (Teses 'e', 'f', 'h')

Por fim, a defesa invoca
predicados pessoais favoráveis
, a
tenra idade (18 anos) com risco de contaminação carcerária
e a
possibilidade de medidas cautelares diversas
.

Tais argumentos não se sustentam frente à gravidade dos fatos. A primariedade, residência fixa e pouca idade não conferem,
per se
, imunidade à prisão cautelar. Aplica-se o
Enunciado Criminal n.o 43
desta Corte:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco,
impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.”

O argumento do risco de "contaminação
criminógena
" cede diante da evidência de que o paciente, em tese,
já estaria inserido
no contexto de organização criminosa de alta periculosidade ("Comando Vermelho"), atuando em graves violações de direitos humanos (tortura). Assim, a segregação é imperiosa para evitar que ele continue a servir aos propósitos da facção.

Consequentemente, as medidas cautelares do art. 319 do CPP mostram-se
insuficientes e inadequadas
. Conforme precedentes do STJ, demonstrada a necessidade da preventiva para a garantia da ordem pública, é inviável a sua substituição por medidas diversas, pois estas não possuem eficácia para obstar a reiteração em crimes dessa magnitude.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO PARCIALMENTE
da impetração — não conhecendo das teses de negativa de autoria e fragilidade probatória — e, na parte conhecida,
DENEGO
a ordem de
Habeas Corpus
.

É como voto.

V

O

T

O

EXMO.
SR. D
R.

FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (1o VOGAL
– JUIZ DE DIREITO CONVOCADO
):

Acompanho o voto do Relator, na integralidade.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (2o VOGAL):

Acompanho o voto do Relator para denegar a ordem, mas com algumas considerações.

Entendo que, tanto para o recebimento da denúncia como para a decretação da prisão cautelar, mostra-se necessária a presença de indícios suficientes de autoria e de materialidade, e não qualquer indício. Se para o recebimento da denúncia
é
apenas um
in
ius

vocatio
, no caso em exame a situação transcende esse marco: trata-se de impor uma antecipação de privação de liberdade, o que exige uma análise mais delicada por possuir efeitos
razoavelmente
diversos. Um refere-se ao aspecto de denunciar e o outro à imposição da perda do
ius

ambulandi
em caráter cautelar, o que demanda
uma consideração mais atenta
.

Neste
Habeas Corpus
, n
ão se exige, efetivamente,
qu
e
façamos o
aprofundamento da prova produzida, ainda que em fase
pré
-processual. Não se deve nem se pode fazê-lo, pois o
habeas corpus
constitui ação mandamental, e não ação de conhecimento.

Contudo, quando a questão se posta objetivamente, admite-se considerar o acolhimento da negativa de autoria, ainda que se determinasse, em outro momento, o trancamento da própria persecução penal em relação a determinado paciente ou beneficiário da ordem mandamental.

Pelo que consta dos autos, a questão não
ex
surge de maneira clara, límpida e objetiva, a menos que se realizasse uma análise subjetiva de confrontação de prova para sufragar a falta de
indícios suficientes de autoria
.

O caso envolve delito grave, e a preocupação com a menoridade relativa sempre ocupa o pensamento
.

No entanto, creio que, durante a instrução
processual
, esclarecer-se-á melhor a concorrência de cada acusado para os delitos
que lhes são
atribuídos,

ao se definir
a autoria,
ocasião em que
poderei
tomar decisão diversa da de hoje.

P
elo que o Relator expôs, acompanho o voto pela denegação da ordem,
porém
com o conhecimento integral do
habeas corpus
.

Denego a ordem porque a prova objetiva não demonstra a falta de indícios suficientes;
portanto, verifico a presença de indícios de autoria
. A
penas não posso mergulhar profundamente no sentido analítico da prova.

Com tais considerações, também
de
nego a ordem.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026